Tribunal: TJES
Processo: 5009177-27.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009177-27.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATORA DESIGNADA:
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos em face de CDA oriunda de multa ambiental, imposta pelo Município de Vila Velha/ES, em razão da operação de Estação de Rádio Base (ERB) sem prévio licenciamento ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a autuação ambiental realizada por município contra empresa de telecomunicações pela operação de Estação de Rádio Base sem prévio licenciamento ambiental, à luz da competência constitucional para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência legislativa sobre telecomunicações é privativa da União, conforme art. 22, IV, da CF/1988, não podendo os municípios criar obrigações que interfiram diretamente na prestação desses serviços.

O STF, nos Temas de Repercussão Geral nº 919 e nº 1235, firmou entendimento de que leis municipais que imponham condicionantes ao funcionamento de equipamentos de telecomunicação, sob o pretexto de proteção ambiental, são inconstitucionais.

A Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e a Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas) não exigem licenciamento ambiental prévio por parte dos municípios para operação de ERB, atribuindo ao CONAMA a regulamentação do licenciamento ambiental quando necessário.

A Lei Municipal nº 5.235, que serviu de fundamento à multa, classifica genericamente como infração a operação de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, mas essa classificação não encontra respaldo em norma federal para ERBs.

O funcionamento de ERBs não consta como atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 nem na Resolução CONAMA nº 237/1997.

É nulo o auto de infração lavrado com fundamento exclusivo na falta de licenciamento ambiental para ERB, pois representa invasão da competência legislativa da União e violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V I S T A

Eminentes pares,

Rememoro que o eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, negou provimento ao recurso de apelação interposto por CLARO S/A, conclusão igualmente secundada pelo eminente
Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes
, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra a execução fiscal fundada na CDA n. 2021/1320, constituída pelo crédito decorrente de multa por infração à legislação ambiental.

Assim, a questão debatida cinge-se em saber se o Município de Vila Velha, ao promover a autuação da apelante em razão da operação de Estação de Rádio Base (ERB) sem prévio licenciamento ambiental, aplicando-lhe multa, viola, ou não, a competência privativa da União sobre a matéria.

No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de matéria afeta às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] IV - águas, energia, informática,
telecomunicações
e radiodifusão;

O tema foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), no qual fixou-se a tese de impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolam a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Mais recentemente, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADPF n. 1063, definiu que “
são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações.
”

Assim, do que se extrai da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, entende-se que a competência material comum atribuída aos entes políticos de protegerem o meio ambiente (CF, art. 23, VI) não autoriza a implementação, pelos municípios, de condicionantes que tangenciem a instalação e funcionamento de equipamentos relacionados às Estações de Rádio Base, uma vez que disso resulta indevida interferência na regulação dos serviços de telecomunicações, salvo na extensão autorizada pela Lei.

Pormenorizando a questão, após análise da Lei Municipal n. 5.235, que embasa a CDA objeto da execução fiscal embargada, verifica-se que a conduta da ora apelante foi enquadrada no artigo 7º, inciso LXVIII daquele diploma, que considera infração administrativa “
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes
”, ou seja,
a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB consubstancia atividade potencialmente poluidora ou degradadora
.

Todavia, a União, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei n. 9.472/1997, que, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à
licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente
, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de prévio licenciamento ambiental.

Em adição, o art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações
não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil:

Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.

Art. 162. A operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação.

Ainda sobre o assunto, a União editou a Lei Federal n. 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, dispondo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento previsto naquela Lei (art. 7º, § 10).

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a Lei Federal n. 13.116/2015 que as regras serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
ex vi
do art. 9º,
in litteris
:

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

Logo, como a competência legislativa sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, afigura-se nulo o auto de infração cujo fundamento foi apenas e tão somente o funcionamento da estação rádio base sem prévio licenciamento ambiental, sequer se referindo à construção ou à instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente de acordo com as normas de postura.

Colha-se, a propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA AMBIENTAL- INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL
- COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 E N.º 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 2. O Pretório Excelso definiu, também em julgamento com Repercussão Geral (Tema nº 919), que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5012194-66.2021.8.08.0048; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes.
4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.05.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade. Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. Precedente STF. 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).
5) O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.
6) A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário. Precedentes TJES. 7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES - Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.03.2024)

Nesse mesmo sentido é o entendimento por mim já manifestado no julgamento dos recursos de apelação n. 5012146-10.2021.8.08.0048 e 5000754-78.2018.8.08.0048, dos quais fui Relatora.

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da autuação e, consequentemente, da multa ambiental aplicada pela municipalidade recorrida em razão da falta de licenciamento para instalação/operação de estação rádio base, uma vez que tal condicionante não encontra respaldo na disciplina da matéria dada pela legislação federal.

Ante o exposto, e pedindo vênia ao eminente Relator, inauguro divergência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Claro S/A a fim de reformar a sentença e acolher os presentes embargos à execução fiscal, declarando, por consequência, a nulidade da CDA n. 2021/1320, no valor de R$31.689,97 (trinta e um mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), decorrente do Auto de Infração n. 1317/2018, do que resulta, ainda, a extinção da execução fiscal n. 5015525-95.2021.8.08.0035.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o Município de Vila Velha ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N°
5009177-27.2022.8.08.0035

APELANTE:
c
laro s/a

APELADO: município de vila velha

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. Subst. Luiz guilherme risso

VOTO

Senhor Presidente
. C
uida-
se
e apelação cível interposta pela CLARO S.A.
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral de impugnação à execução fiscal que cobrava crédito referente à multa por infração à legislação ambiental.

Sustenta em se
u recurso (ID 9713652)
a necessidade da r
eforma da sentença, alegando, em síntese, que o M
unicípio de Vila Velha
não possui competência para fiscalizar e sancionar empresas que prestam serviços de telecomunicação, por se tratar de matéria de competência da União.

Contrarrazões
apresentadas pelo Município de Vila Velha
(ID 9713656)
requerendo o des
provimento do recurso.

O E
minente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso de apelação interposto por CLARO S/A, conclusão igualmente secundada pelo
E
minente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, mantendo a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, opostos contra a execução fiscal fundada na CDA n
º
2021/1320, constituída pelo crédito decorrente de multa por infração à legislação ambiental.

Assim, a questão debatida cinge-se em saber se o Município de Vila Velha, ao promover a autuação da apelante em razão da operação de Estação de Rádio Base (ERB) sem prévio licenciamento ambiental, aplicando-lhe multa, viola, ou não, a competência privativa da União sobre a matéria.

No que concerne
aos
autos, funcionamento de Estação Rádio Base – ERB, cuida-se de matéria afeta às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

IV - águas, energia, informática,
telecomunicações
e radiodifusão;”

O tema foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), no qual fixou-se a tese de impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolam a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.

1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.

2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).

3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.

4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.

6. Recurso extraordinário provido.”

(
STF -
RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Mais recentemente, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADPF n
º
1063, definiu que “
são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações.
”

Assim, do que se extrai da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, entende-se que a competência material comum atribuída aos entes políticos de protegerem o meio ambiente (CF, art. 23, VI) não autoriza a implementação, pelos municípios, de condicionantes que tangenciem a instalação e funcionamento de equipamentos relacionados às Estações de Rádio Base, uma vez que disso resulta indevida interferência na regulação dos serviços de telecomunicações, salvo na extensão autorizada pela Lei.

No caso,
an
alisando
a Lei Municipal n. 5.235, que embasa a CDA objeto da execução fiscal embargada, verifica-se que a conduta da ora apelante foi enquadrada no artigo 7º, inciso LXVIII daquele diploma, que considera infração administrativa “
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes
”, ou seja,
a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB consubstancia atividade potencialmente poluidora ou degradadora
.

Todavia, a União, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei n. 9.472/1997, que, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à
licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente
, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de prévio licenciamento ambiental.

Em adição, o art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações
não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil:

“
Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil.”

“
Art. 162. A operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação.”

Ainda sobre o assunto, a União editou a Lei Federal n
º
13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, dispondo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento previsto naquela Lei (art. 7º, § 10).

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a Lei Federal n
º
13.116/2015 que as regras serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
ex vi
do art. 9º:

“
Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.”

Logo, como a competência legislativa sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, afigura-se nulo o auto de infração cujo fundamento foi apenas e tão somente o funcionamento da estação rádio base sem prévio licenciamento ambiental, sequer se referindo à construção ou à instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente de acordo com as normas de postura.

Desse juízo:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA AMBIENTAL- INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL
- COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 E N.º 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União.

2. O Pretório Excelso definiu, também em julgamento com Repercussão Geral (Tema nº 919), que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022).

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 5012194-66.2021.8.08.0048; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014.

2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022).

3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes.

4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.

5) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.05.2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade. Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. Precedente STF.

4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).

5) O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.
6) A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário. Precedentes TJES.

7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior.

8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.”

(TJES - Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.03.2024)

No mesmo sentido, confira-se as apelações nº 5012146-10.2021.8.08.0048 e 5000754-78.2018.8.08.0048, de Relatoria da Desembargadora Heloísa Cariello.

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da autuação e, consequentemente, da multa ambiental aplicada pela municipalidade recorrida em razão da falta de licenciamento para instalação/operação de estação rádio base, uma vez que tal condicionante não encontra respaldo na disciplina da matéria dada pela legislação federal.

Ante o exposto,
acompanho
a
divergência
e dou provimento ao recurso
interposto por Claro S/A, a fim de reformar a sentença e acolher os presentes embargos à execução fiscal, declarando, por consequência, a nulidade da CDA n
º
2021/1320, no valor de R$ 31.689,97 (trinta e um mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), decorrente do Auto de Infração n
º
1317/2018, do que resulta, ainda, a extinção da execução fiscal n
º
5015525-95.2021.8.08.0035.

Inverto os ônus de sucumbência e condeno o Município de Vila Velha ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 500
9177
-
27
.2022.8.08.00
35

APELANTE:
CLARO S/A

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, t
rata-se
de apelação cível interpost
a
p
el
a

CLARO S/A

em face de sentença
que

rejeitou
seus
embargos à execução fiscal manejados em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA para impugnar a cobrança de multa por infração à legislação ambiental.

O

eminente
relator
Des
.
Raphael Americano Câmara

pronunciou-se

pel
a manutenção do édito sentencial, negando provimento ao recurso sob o fundamento maior de que “as infrações ambientais decorrentes de ausência de licenciamento ou descumprimento de normas municipais estão sujeitas à fiscalização e penalização pelos municípios, independentemente do setor econômico da empresa infratora; não havendo no regramento local sequer menção específica à atividade de telecomunicações, haja vista que o diploma normativo se aplica de forma indistinta independente da operação exercida, bastando que exista potencial poluidor”,
tendo sido acompanhando pelo Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

E
m seguida,
a

ínclit
a
Des
ª
.
Heloisa Cariello
, por sua vez,
apresentou voto divergente
para
conhecer e dar provimento ao recurso a fim de reformar a sentença e acolher os embargos à execução, declarando-se a nulidade da CDA e consequente extinção da demanda executiva fiscal, tendo sido acompanh
a
da pelo eminente Des. Subst. Luiz Guilherme Risso.

Pedi vista dos autos, e nesta oportunidade adianto

não encontrar razão para desvencilhar-me
do voto

d
a

divergência
instaurada
.

N
a hipótese, cinge-se a discussão em aferir se a municipalidade ao autuar a apelante em razão de operação de Estação de Rádio Base sem licenciamento ambiental invade competência da União.

Com efeito, o e. STF,
quando do julgamento da
ADPF n. 1.063, firmou exatamente o entendimento de que
“são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV),
normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”
(STF, ADPF nº 1.063, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02/02/2024)

Dada intelecção restou, em data recentíssima, replicada no julgamento do ARE 1483404 AgR, no qual restou consignado
em
caso análogo ao presente que
“as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal
”.

Válida a transcrição da respectiva ementa,
in verbis:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO.
LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2007 E 4.672/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 13.116/2015, QUE PREVÊ NORMAS GERAIS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1. A Lei nº 13.116/2015, que alterou a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional. 2. A referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental. 3. Portanto, as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que “são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. (
STF,
ARE 1483404 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025)”

Acresça-se ainda, como bem destacado no voto
que inaugurou a divergência
que “
para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a Lei Federal n. 13.116/2015 que as regras serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
”.

Aliás, esta Corte Estadual enuncia acerca desse tema que “
Ao exigir licenciamento ambiental para a instalação de estação de rádio base em seu território o ente municipal extrapola a sua competência, haja vista que tal matéria é afeta à União,
mormente considerando que na legislação federal a referida atividade não é considerada potencialmente poluidora
”,
sem olvidar-se, ainda, que “O e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão”
.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.
5000409-78.2019.8.08.0048, Relatora Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2025)

Pelo exposto, sem delonga,
acompanho integralmente os termos do voto
divergente
exarado pel
a
Des
ª
.
Heloisa Cariello
.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pela
CLARO S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral de impugnação à execução fiscal que cobrava crédito referente à multa por infração à legislação ambiental.

Em seu recurso (ID 9713652), a recorrente argumenta pela reforma da sentença, alegando, em síntese que o
MUNICIPIO DE VILA VELHA
não possui competência para fiscalizar e sancionar empresas que prestam serviços de telecomunicação, por se tratar de matéria de competência da União.

Contrarrazões (ID 9713656) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que tratam-se de embargos à execução, ajuizados por
CLARO S.A.
, com pretensão de impugnar a Execução Fiscal 5015525-95.2021.8.08.0035, do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que está lastreada em multa por infração à legislação ambiental.

Assim, tem-se que a controvérsia diz respeito ao Auto de Infração nº 1317/2018, que gerou os valores objeto da execução, sendo originário de multas ambientais aplicadas pelo ente público em desfavor da
CLARO S.A.,
pela operação sem as respectivas licenças ambientais exigidas pela legislação municipal.

Senão, vejamos o que consta na Certidão de Dívida Ativa 1320/2021 (ID 9713625), referente ao Auto de Infração 1317/2018:

Infração

Instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes

Legislação Infringida

Art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011

Penalidade

Multa (Decreto Municipal nº 081/2012).

Assim, a despeito da alegação recursal quanto à incompetência municipal para legislar e fiscalizar a atividade exercida, por tratar-se de telecomunicações, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Com efeito, ressalto que, a despeito do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local.
Da mesma forma, há possibilidade dos Entes Municipais promoverem o ordenamento da ocupação do solo urbano, na esteira do que consta no artigo 30, I e VIII, da mesma Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que indicam a competência atribuída aos Municípios, mesmo em se tratando da instalação de aparato relaciona a telefonia:

[...] 2. O
aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal
. [...] (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

[...] I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de
torres de telefonia
exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

Dessa forma, tem-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, o exercício da fiscalização municipal não se relacionou com a efetiva prestação de serviços de telecomunicações, que estaria de fato sujeita às normas de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF).

Isso porque, a malfadada fiscalização se deu dentro da competência administrativa e legislativa, para fins de proteção do meio ambiente em atenção ao interesse local, não havendo que se falar em interferência quanto às questões técnicas relacionadas à prestação de serviço de telecomunicação.

O fato da
CLARO S.A.
se submeter às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não afasta a possibilidade dos Municípios exercerem sua competência afeta à proteção ambiental, notadamente quando a atuação da União se limita às atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.

Sendo assim, reitero, o Auto de Infração 1317/2018 descreve a infração apurada como o ato de “
Instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes
” (ID 9713625).

Nessa toada, o Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “
a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
”, não pode ser aplicada ao caso concreto, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão.

Na verdade, como bem destacou o ente público recorrido, a Corte Suprema foi clara ao estabelecer que os Municípios não podem instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas, todavia, podem instituir sobre uso e ocupação do solo urbano e, ainda, proteção ao meio ambiente.

Senão, vejamos o seguinte trecho do interior do Tema 919 (RE 776594), que esclarece a questão:

À luz das considerações acima,
entendo que não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações
, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações
com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

In casu
, a infração se deu com base na Lei do Município de Vila Velha nº 5.235/2011, em especial pela previsão do artigo 7º, LXVIII, que assim preconiza:

Art. 7º São consideradas infrações administrativas:

[...] LXVIII -
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes
;

Portanto, a simples leitura do referido diploma legal demonstra que a norma utilizada pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA
para autuar a recorrente não se relaciona de nenhuma forma com as matérias atinentes às telecomunicações e radiodifusão.

Pelos mesmos motivos não há que se falar na incidência do Tema 1235 do mesmo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o referido paradigma diz respeito às legislações municipais que tratam de telecomunicações e radiodifusão, o que, consoante demonstrado, não é o caso dos autos.

Não desconheço as divergências relacionadas a esta temática, contudo, o sentido decisório que estou a externar está em consonância com o adotado por este TJES nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF. 2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do ato de “instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos” e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.
3.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso sub examine, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular
. 4.
Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que “são consideradas infrações administrativas
: [...]
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes” (art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011)
. 5.
A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que “no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”
. 6. Recurso desprovido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002197-38.2023.8.08.0000; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(Data: 21/Jan/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5000100-62.2020.8.08.0035; Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em suma, as infrações ambientais decorrentes de ausência de licenciamento ou descumprimento de normas municipais estão sujeitas à fiscalização e penalização pelos municípios, independentemente do setor econômico da empresa infratora; não havendo no regramento local sequer menção específica à atividade de telecomunicações, haja vista que o diploma normativo se aplica de forma indistinta independente da operação exercida, bastando que exista potencial poluidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão da
CLARO S.A,
de impugnação à execução fiscal que cobrava crédito referente à multa por infração à legislação ambiental.

Majoro, a título de honorários advocatícios recursais, a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2024 às 15:22:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54469228112024
.